Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. VALOR UNICAMENTE ESTIMATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social da infante de 10 anos de idade, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos brutos do apelado, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Os alimentos fixados em valor inferior ao pleiteado na exordial não implicam em sucumbência recíproca, porquanto o referido valor tem caráter unicamente estimativo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.